Tribunal: TJPA
Processo: 0015323-36.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015323-36.2018.8.14.0006

APELANTE: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA, GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE PROVAS FORJADAS. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA E AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Caso em exame

1. Insurgem-se as defesa
por meio dos presentes recursos de
apelação criminal
interpostos por
Gabriel de Jesus Santos de Oliveira
e
Natalia dos Santos Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenou GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA: em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA: em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ambos os apelantes às penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e os absolveu da imputação pelo art. 35 da mesma lei (associação para o tráfico), por ausência de prova de estabilidade e permanência da atuação conjunta.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) configura a ilicitude da busca domiciliar pela ausência de fundada suspeita e se esta seria suficiente para declarar a ilicitude das provas obtidas; (ii) provas forjadas; (iii) desclassificação para o consumo próprio; (iv) redução da pena-base para o mínimo legal; (v) direito de recorrer em liberdade.

III - Razões de decidir

3. O contexto fático que antecedeu a busca domiciliar configura plenamente a fundada suspeita e a entrada no domicílio foi autorizada (comprovação nos autos) pela mãe do apelante, não havendo qualquer nulidade na diligência policial.

4. A tese de provas forjadas é infundada, já que a própria corré confessou a guarda da droga por ordem de Gabriel e acompanhou a ação policial.
As provas foram obtidas de forma regular e estão documentadas nos autos. Ausente qualquer indício de forjamento ou ilegalidade.

5. O pedido de desclassificação para uso pessoal sucumbe diante da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.
A quantidade de 246g de maconha, incluindo barras, porções fracionadas e muda da planta, indica o tráfico. Além disso, a confissão de Natália comprova a intenção de venda. Não se aplica o art. 28, pois restaram configurados elementos do art. 33.

6. A redução da pena-base ao seu mínimo legal não procede diante dos elementos concretos e idôneos destacados na sentença recorrida.

7. O pleito do direito de recorrer em liberdade resta prejudicado diante da sua concessão na sentença.

IV - Dispositivo e tese

8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

V - Tese de Julgamento
: ilicitude não configurada. Desclassificação para consumo próprio inviável diante do contexto fático-probatório constante dos autos. Reforma da pena-base padece de fundamentação legal que a ampare.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 825264 PI 2023/0172850-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA,

STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA

TJ-MG - Embargos de Declaração: 00095926520228130194, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/06/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL

TJ-MG - Apelação Criminal: 50039183020218130073, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL

Dispositivos relevantes:
Tema 506 do STF,
art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0015323-36.2018.8.14.0006

APELANTES: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA / GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de recursos de
apelação criminal
interpostos por
Gabriel de Jesus Santos de Oliveira
e
Natalia dos Santos Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/Pa que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolveu-os do crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/06) e os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às seguintes penas:

GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA: pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA: pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Oferecimento da denúncia – 18/01/2019 (Id 16543939).

Defesas prévias – 28/01/2019 e 04/02/2019 (Ids 16543941 e 16543942, respectivamente).

Recebimento da denúncia - 11/02/2019 (Id 16543948, pg. 19)
.

Alegações finais do Ministério Público do Estado - 05/02/2020 (ID 16543974)

Memorias Finais da defesa de NATÁLIA DOS SANTOS OLIVEIRA- 27/02/2020 (ID 165483975. Pg. 9 e ss).

Alegações Finais de GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA
-02/09/2021(ID 16543977, páginas 5 e ss).

Sentença - 28/10/2021 (IDs 16543979 a 16543980).

A defesa de NATÁLIA DOS SANTOS OLIVEIRA interpôs Apelação -05/11/2021. Requereu a reforma de sentença para sua absolvição pela ausência de substrato probatório e existência de provas forjadas (ID - 16543982).

A Defesa de
GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA interpôs apelação – 18/04/2024. Requereu a reforma de sentença alegando, preliminarmente, a ilicitude de provas pela ausência de justa causa para busca domiciliar. No mérito, pretende seja desclassificado para uso próprio. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base para próxima do mínimo legal. (ID 19145870).

Contrarrazões do RMP ao recurso
interposto por NATÁLIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, pelo conhecimento e desprovimento (ID -
16543999
).

Contrarrazões do RMP ao recurso
interposto por GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA
, pelo conhecimento e desprovimento (ID -
19807415
).

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO de ambos os recursos
(ID 19883086).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço dos recursos porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA DOMICILIAR – RECURSO DE GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA

Sustenta a defesa de
Gabriel de Jesus
que a entrada dos policiais em sua residência teria ocorrido sem mandado judicial, sem flagrante e sem o devido consentimento de morador, o que, à luz do art. 5º, XI, da Constituição da República, configuraria prova ilícita, contaminando o restante do conjunto probatório.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Consta do

conjunto probatório Boletim de Ocorrência Policial (ID – 16543933), nos seguintes termos:

“À(s) 20:22 hora(s) do dia 27 do mês de dezembro do ano de 2018, na MARITUBA - SECCIONAL - 20 RISP- 22a AISP, sob a presidência da Autoridade Policial, Exmo(a). Sr(a).ROBERTO PEREIRA GASPAR, presente o(a) Escrivão(ã) de Polícia FABIANO DE CRISTO COUTINHO ALMEIDA, compareceu JUCICLEY SILVA DOS SANTOS, nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: JUCILEIDE MORAES DA SILVA e MÁRIO JORGE GOMES DOS SANTOS, CARTEIRA FUNCIONAL: 23274 (PM), endereço: ANTÔNIO BEZERRA FALCÃO, 21, BPM, DE MARITUBA, BAIRRO CENTRAL, MARITUBA - PA, CEP: 67103400, contatos: celular: 91 99122-3122, nascido em: 21/08/1973 (45 anos), conduzindo preso(a) GABRIEL DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA e NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA, pela prática de crime, em tese, conduta análoga a prevista no ART 33 DA LEI 11340/06, em virtude de GUARDAR SUBSTANCIA ENTORPECENTE, ocorrido(a) UM, CENTRO, MARITUBA, CEP: 67200000. Compromissado(a) na forma da lei, aos costumes disse ; Que, em torno das 16:00 horas de hoje(27/12/2018) foram averiguar informe de tráfico de drogas na residência do indivíduo de prenome "GABRIEL", de que ele comercializava drogas em sua residência localizada a res. a rua Alfredo Calado n1506, bairro decouville; Que, in contincnti, solicitaram reforço de outras viaturas; Que, a guarnição comandada pela declarante, se posicionou pelos fundos da casa enquanto que outra estava na parte de frente, oportunidade em que o suspeito GABRIEL, ao pular o mudo dos fundos, foi dado ordem de parada e feito uma busca pessoal pelo SD/PM- BRUNO, sendo encontrado dentro de uma sacola plástica por ele portava: duas barras de erva prensada com característica de "maconha", além de uma muda "in natura" da planta de vulgo "maconha"; Que, como no informe foi mencionado que a outra parte da droga estaria na residência de NATALIA, localizada a rua Candido Simão Morgado, decouville, onde estiveram e NATALIA foi encontrada no endereço e interpelada se guardava droga em sua residência, este relatou que 'ia data de ontem GABRIEL pediu para ele guardar em sua casa um embrulho e para tanto, receberia R$20,00 reais e que o próprio GABRIEL foi quem colocou o embrulho em cima do guarda-roupa da casa dela; Que NATALIA, levou a declarante até o local onde GABRIEL guardou o embrulho, sendo encontrado dentro do sacola plástica 22(vinte e dois) pequenos tabletes de "maconha"; Que, esclarece que quando da chegada na residência de GABRIEL, a mãe do mesmo, primeiramente não permitiu que os policiais entrassem na casa só vindo a permitir posteriormente a entrada da guarnição, assim que ele já havia pulado o muro, além de ter tentado obstruir a condução de GABRIEL até esta seccional.”

Diante de tal contexto fático, os policiais CLAUBER LUIZ SILVA DA PAZ (ID -16543955), JUCICLEY SILVA DOS SANTOS (ID 16543957), BRUNO FERNANDEZ GOMES (ID - 16543959), foram
autorizados a entrar no imóvel

pela genitora do réu (ID -16543931),
logo após tentativa de fuga, o que caracteriza situação de fundada suspeita da prática de crime permanente.

Vejamos o que diz os tribunais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2016. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de revisão criminal que validou a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, resultando na apreensão de drogas em contexto de tráfico, mantendo, ainda, o montante da pena fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, violou o direito à inviolabilidade domiciliar; e (ii) se as circunstâncias fáticas do caso justificaram a aplicação da exceção constitucional que permite a mitigação desse direito fundamental; (iii) se há a possibilidade de rever a condenação da paciente relativa a fatos ocorridos em 2014 e mantida em apelação no ano de 2015, com trânsito em julgado em 2016 para a aplicação do entendimento atual desta Corte no sentido de que a existência de ações penais em curso, por si só, não pode justificar a negativa da minorante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 4.
A Constituição Federal admite a flexibilização do direito à inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito, incluindo o tráfico de drogas, considerado crime permanente.
5. As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado. 6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ válida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 7. A conclusão do Tribunal de origem acerca da negativa da minorante está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido "de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 2/5/2022). 8. Ademais, observou o acórdão impugnado a existência de outros fundamentos na sentença condenatória, suficientes para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado à paciente, como a apreensão de crack e maconha, além de um revólver calibre 32, 4 munições do mesmo calibre e uma balança digital, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 825264 PI 2023/0172850-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06) - OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Não tendo sido apreciada a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio, patente o acolhimento dos embargos, para apreciação da questão. 3.
O crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, e sua consumação se estende pelo tempo, de modo que o estado de flagrância perdura enquanto não cessar a conduta delitiva. Uma vez comprovado o estado de flagrância, descabido o pleito de nulidade das provas obtidas, por suposta inviolabilidade do domicílio
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 00095926520228130194, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/06/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/06/2025).

Outrossim, a jurisprudência do
STF
(RE 603.616/RO, repercussão

geral, Rel. Min. Gilmar Mendes) e do
STJ
(HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro

Dantas) é firme no sentido de que, havendo
consentimento do morador
ou

fundada razão de flagrância em crime permanente
,
como o tráfico de drogas, é

lícita
a entrada de policiais em domicílio

sem prévia autorização judicial
.

Logo, não há que se falar em ilicitude da busca domiciliar, sendo o conjunto probatório plenamente válido, pois corrobora completamente os fatos ilícitos praticados pelos apelantes, a exemplo do
Laudo toxicológico definitivo
confirmando a natureza ilícita do material (ID – 16543931),
depoimentos dos policiais
, CLAUBER LUIZ SILVA DA PAZ (ID -16543955), JUCICLEY SILVA DOS SANTOS (ID 16543957), BRUNO FERNANDEZ GOMES (ID - 16543959), que narraram a dinâmica da prisão com riqueza de detalhes (ID – 16543934).

Ressalto ainda os demais elementos dos autos, a exemplo do interrogatório da acusada
Natalia dos Santos Oliveira

(ID 16543963),
que confessou estar na posse do entorpecente, ao mesmo tempo em que indicou
Gabriel de Jesus Santos de Oliveira
como o verdadeiro proprietário da droga.

Por sua vez, Gabriel, em seu interrogatório, admitiu estar de posse de duas barras de erva prensada com característica de "maconha no momento da abordagem, resultando em confissões parciais e cruzadas entre os acusados.
(IDs 16543971/16543972),

Portanto
,
afasto a preliminar de nulidade
, considerando legítima a busca domiciliar.

DA NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE
PROVAS FORJADAS -
DO RECURSO DE NATÁLIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Inicialmente, chamo a atenção para a confusão de raciocínio delineado no corpo das razões recursais, uma vez que inicia afirmando cerceamento de defesa sob o fundamento de que seu depoimento em delegacia não condiz com a verdade. Logo em seguida afirma que “
em

seu depoimento

falou o que realmente aconteceu durante sua prisão ...
”, mais à frente requer sua absolvição pela (...) “
ausência de substrato probatório exibido nos autos...
” e, por fim, no pedido, requer sua absolvição pela presença de “
provas EIVADAS DE VÍCIOS INSANÁVEIS (PROVA FORJADA)
”.

Considerando que diante do princípio da devolutividade recursal o julgador deve se ater ao pedido, analiso o recurso sob o ponto de vista de suposto vício insanável pelas provas forjadas.

E já adianto que não há nos autos qualquer elemento que ampare tal tese defensiva, muito pelo contrário.

A própria acusada, em seu interrogatório judicial
confessou que estava guardando a substância entorpecente do tipo maconha por ordem de Gabriel de Jesus
. Além disso, a acusada declarou que
acompanhou os policiais no momento em que foi solicitada a entrada em sua residência
, tendo autorizado o ingresso dos agentes no imóvel. (ID 16543963).

Ressaltou ainda que os policiais apenas apreenderam o entorpecente que estava sob sua posse, não havendo qualquer indicativo de excesso ou irregularidade na atuação da equipe policial. (ID 16543963).

Assim,
as provas colhidas são lícitas, obtidas com respeito às garantias legais e processuais
, inexistindo nos autos qualquer indício de que tenham sido forjadas ou manipuladas.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO VERIFICAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ao apelante comprovar a imprestabilidade da prova produzida, o que não foi feito, de modo que não há qualquer indício de ser a evidência forjada ou, por qualquer outro motivo, ilegal
. 2. Constatado que as provas colhidas nos autos se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado na queixa-crime, de forma a justificar a sua condenação, imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50039183020218130073, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/05/2025)

Portanto,
rejeita-se a alegação de nulidade ou de ilicitude da prova
, mantendo-se íntegro o conjunto probatório que fundamentou a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO

A defesa requer a desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, alegando pequena quantidade de droga, ausência de dinheiro, balança de precisão ou outro indicativo de mercancia.
Tal pedido não merece acolhida
.

Foram apreendidos
246g de maconha
, divididos em porções menores, além de
uma muda da planta “in natura”
, o que denota mais do que consumo pessoal. O
Laudo toxicológico definitivo
confirmando a natureza ilícita do material (ID – 16543931);

Importa destacar que o
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, tipifica como crime:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Assim,
a simples posse ou depósito de quantidade relevante de entorpecente, especialmente quando fracionado e acompanhado de outros indicativos, como a planta em estado natural
, enquadra-se nas condutas previstas no referido dispositivo legal,
sendo inaplicável o tipo do art. 28.

A jurisprudência do STJ é firme em que a
quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas à confissão e às demais circunstâncias do caso concreto
, são elementos suficientes para afastar a tese de uso próprio. Vajamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS: ANOTAÇÕES E MENSAGENS DE CELULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, visando à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de autoria e materialidade delitivas, bem como a falta de apreensão de drogas com o paciente. Alternativamente, requer a revisão da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se há fundamento para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o uso pessoal;(ii) se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista o uso do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. A condenação está fundamentada em provas consistentes, incluindo o depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante, corroborados por anotações e mensagens de celular que indicam a prática de tráfico de drogas.
4. A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros indícios materiais. 6. A reanálise do acervo fático-probatório, requerida pela defesa, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

No julgamento do
RE 635.659 (Tema 506 do STF)
, considerou-se como razoável, para fins de diferenciação entre usuário e traficante, o quantitativo de até
40g
de maconha. Assim, a expressiva quantidade apreendida inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do uso próprio, justificando a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

Sobre o assunto, destaque-se ainda trecho do parecer ministerial quando ressalta:

No caso em tela, verifica-se que, pelas circunstâncias em que fora encontrada e especialmente a quantidade (246g, além de uma muda da planta cannabis), apontam no sentido de que, encontrava-se o apelante no local para efetuar a venda da substância.

Frise-se, ainda, o fato do apelante já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de entorpecentes, indicando reiteração delitiva.

Assim,
rejeito o pleito de desclassificação
.

DA REFORMA DA PENA BASE – RECURSO DE GABRIEL DE JESUS

A Defesa alega, em sede recursal, que houve um aumento exacerbado da pena imposta ao apelante, sustentando que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem seria genérica e inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No entanto, não assiste razão à tese defensiva.

A sentença definitiva proferida pelo Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas. A dosimetria da pena seguiu critérios legais, pautada em fundamentação idônea, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. (ID - 16543980)

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam:

Os maus antecedentes
, consubstanciados em sentença condenatória com trânsito em julgado em 29/10/2020, nos autos do processo nº 0006621-32.2017.8.14.0008. Embora essa condenação tenha se operado posteriormente aos fatos ora analisados, é válida para fins de aferição dos antecedentes, pois já havia sentença penal condenatória antes do presente julgamento;

A quantidade e a variedade da substância entorpecente
, conforme laudo pericial de ID 16543931, que atestou a apreensão de
246g de entorpecentes
, quantidade significativa, apta a demonstrar o especial desvalor da conduta do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.

A sentença
(ID – 16543980) está, portanto, devidamente fundamentada, com exposição clara dos motivos que conduziram à elevação da pena, não se tratando de mera repetição dos elementos típicos do delito, mas sim de análise concreta das peculiaridades do caso.

Não houve aplicação de causas de aumento ou diminuição.

Assim, a pena final de
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa
, em
regime inicial SEMIABERTO
, mostra-se adequada, proporcional e fundamentada.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda imposta, razão pela qual
não acolho a tese defensiva e mantenho a sentença penal condenatória em sua integralidade
.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO DE NATÁLIA SANTOS

Em suas razões recursais pleiteou inicialmente o direito de recorrer em liberdade:

É curial obter ordem judiciária determinando a reforma da r. decisão que acolheu a denúncia em desfavor do recorrente, para que o mesmo apele em liberdade da presente sentença em seu desfavor

Contudo, sem delongas, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a sentença lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
voto pelo CONHECIMENTO dos recursos de apelação interpostos por Gabriel de Jesus Santos de Oliveira e Natalia dos Santos Oliveira e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO de ambos
, mantendo-se integralmente a r. Sentença condenatória por seus próprios fundamentos, pelos motivos ora acrescidos.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/08/2025